Tribunal: TJES
Processo: 5001651-09.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001651-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANANGELICA STEFANON BITTENCOURT
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO TOTAL DENTRO DO PRAZO DE DOZE MESES. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. DESÍDIA DA PARTE REQUERIDA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00, FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001651-09.2022.8.08.0035
Recorrente: ANANGELICA STEFANON BITTENCOURT

Recorridos: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO TOTAL DENTRO DO PRAZO DE DOZE MESES. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. DESÍDIA DA PARTE REQUERIDA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00, FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR ANANGÉLICA STEFANON BITTENCOURT EM FACE DE 123 MILHAS E LATAM LINHAS AÉREAS S.A., ALEGANDO, EM SUMA, QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO À RÉ, COM VIAGEM MARCADA PARA 18/09/2020, TENDO PAGADO A QUANTIA DE R$ 841,25. ALEGA QUE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NÃO FOI REALIZAR A VIAGEM, SENDO O BILHETE CANCELADO PELA RÉ. ALEGA QUE NÃO RECEBEU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. REQUEREU A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS A PAGAR A QUANTIA DE R$ 841,25 E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ 123 MILHAS ARGUIU EM CONTESTAÇÃO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, ARGUMENTANDO QUE A CULPA SERIA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. NO MÉRITO ALEGOU A AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. A RÉ LATAM ARGUIU SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, ARGUMENTANDO QUE AS PASSAGENS AÉREAS FORAM COMPRADAS POR MEIO DA 123 MILHAS. NO MÉRITO, ALEGOU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e CONDENO as requeridas a pagar à autora, na forma simples, a importância de R$841,25 a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso (janeiro de 2020) . Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR AS RECORRIDAS EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES.
A AGÊNCIA DE TURISMO REQUERIDA, PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO A TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NO PRETENSO RECURSO INOMINADO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EXARADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. A CIA AÉREA, POR SUA VEZ, TAMBÉM ALMEJA O INDEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. MERITORIAMENTE, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE, MANTENDO-SE O COMANDO SENTENCIAL PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELAS RECORRIDAS DE QUE A RECORRENTE/AUTORA NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA DEMANDANTE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDAS QUE NÃO TROUXERAM QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CANCELAMENTO DE VOO
. TRANSTORNO OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS. A PRESENTE DEMANDA VERSA SOBRE AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA RECORRENTE NA TENTATIVA DE OBTER REEMBOLSO DA QUANTIA DESPENDIDA NA AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS JUNTO ÀS EMPRESAS REQUERIDAS. POIS BEM, OBSERVA-SE NOS AUTOS, QUE O CANCELAMENTO DA VIAGEM SE DEU EM EM RAZÃO DO ADVENTO DO CONTEXTO PANDÊMICO MUNDIAL OCASIONADO PELA COVID-19. DESSARTE, A AUTORA COMPROVAR A SOLICITAÇÃO, NA SEARA ADMINISTRATIVA, DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA OUTRORA PAGA, TENDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO NADA RECEBIDO. CONSIDERANDO QUE A RESTITUIÇÃO DEVERIA TER OCORRIDO NO PERÍODO DE DOZE MESES APÓS O CANCELAMENTO DO VOO E QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, POR PARTE DAS REQUERIDAS, QUE AS MESMAS DISPONIBILIZARAM OUTROS BILHETES AÉREOS OU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA REQUERENTE, INCORREU ÀQUELAS EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. EM OUTROS TERMOS, A RECORRIDAS NÃO SE DESINCUMBIRAM DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA
.
AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTORA A TÍTULO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEARA ADMINISTRATIVA
.
REEMBOLSO DEVIDO
.
ASSIM, COMO RESTOU INCONTROVERSO QUE O VOO FOI CANCELADO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
PARA QUE AS DEMANDADAS PROCEDA COM RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 841,25, É MEDIDA IMPOSITIVA. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, CONSIDERANDO QUE A RECORRENTE DESCUMPRIU O IMPOSTO NO ART. 3º DA LEI Nº 14.034/2020, EIS QUE O REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM SEGUNDO A LEI CITADA DEVE OCORRER NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO, O QUE NÃO RESTOU VERIFICADO NOS PRESENTES AUTOS. ASSIM, FRISA-SE QUE O DANO MORAL NÃO É EM RELAÇÃO AO CASO FORTUITO CAUSADO PELA PANDEMIA DE COVID-19, E SIM, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DAS RÉS DOS DEVERES QUE LHE FORAM IMPOSTOS, BEM COMO, O TEMPO GASTO PELA AUTORA EM BUSCAR UMA SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS GERADOS PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELAS REQUERIDAS.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRENTE, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO ÀS RECORRIDAS, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(8).
ISTO POSTO
, CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
PARA CONDENAR AS REQUERIDAS,
SOLIDARIAMENTE
, NO VALOR DE
R$ 3.000,00
, A TÍTULO DE
DANOS MORAIS
, A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA (ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC) A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E INCIDIR JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 406, § 1º DO CC) A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), DEVENDO, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCIDIR APENAS A TAXA SELIC, VISTO QUE ESTA JÁ ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)